Tribunal: STF
Processo: ARE 1567026
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Mogami Importação e Exportação Ltda. contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto pela Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro - RIOSAÚDE para determinar a submissão da condenação judicial da parte recorrente ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da Constituição Federal).



    Alega a embargante a existência de omissão, obscuridade e contradição na decisão embargada.



    Primeiramente, aponta omissão da decisão embargada “quanto à autoridade da decisão anterior e ao juízo de retratação”, alegando que “o ato de reconsideração proferido pela nova Presidência, produziu efeitos materiais sem observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal”.



    Argumenta, também, que a “ausência de oportunidade para manifestação da parte adversa e a falta de fundamentação específica acerca das razões que justificaram o afastamento da Súmula 279/STF configuram vício grave, de natureza constitucional e processual, que contamina toda a marcha processual subsequente”. 



    Sustenta, ainda, que a decisão foi omissa quanto “à natureza concorrencial da RIOSAÚDE e ausência de exclusividade na prestação de serviços”.



    Sob esse ponto, aduz



    “a decisão embargada não se manifesta sobre o substrato fático utilizado pelo tribunal da origem para afastar o regime de precatórios, não afasta a súmula 279/STF aplicada pela Presidência, em razão das provas que levaram ao afastamento e nem se manifesta sobre esta questão da não exclusividade do serviço prestado pela EMBARGADA. 



    37. ISTO É, O DECISUM NÃO RETRATA DE QUE MANEIRA A EMBARGADA EXERCERIA A ATUAÇÃO NA SAÚDE DE FORMA EXCLUSIVA, COM MONOPÓLIO, SEM A CONCORRÊNCIA COM O SETOR PRIVADO, POSSIBILITANDO A APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTA CORTE (ADPFS Nº 387/PI, 437/CE E 524/DF) E AFASTANDO O PRESENTE NO TEMA 253/STF. 



    38. O máximo que esta alega é uma presunção de exclusividade, de atuação “não concorrencial” da EMBARGADA, com base em suposta “notoriedade” no setor. 



    39. Só que, não é passível a interpretação de que a EMBARGADA é atua em um regime notoriamente não concorrencial, quando a prestação de saúde não é serviço público direto e exclusivo, mas sim atividade de relevância pública feita em cooperação com o setor privado e em concorrência com este. 



    40. Considerando que a saúde no Estado do Rio de Janeiro, e no resto do Brasil, é notoriamente prestada por mais de um setor, não há exclusividade, não há monopólio e há concorrência, como já determinou esta Corte, como se viu nas ADI 1923 e 7629. Não é como o setor de extração de petróleo, ou de energia, ou de telecomunicações, por exemplo. 



    41. Com isso, há uma clara omissão sobre tema essencial ao deslinde da controvérsia, implicando em violação direta ao Tema 253 da Repercussão Geral, que exige atividade pública em regime não concorrencial como condição para sujeição ao regime de precatórios, além do entendimento consolidado firmado nas ADPFs nºs 387/PI, 437/CE e 524/DF e ADIs nºs 1923 e 7629. O que leva à necessidade de se integrar o presente vício, para melhor entendimento da decisão”.



    Afirma haver contradição entre a fundamentação e a conclusão da decisão embargada pois, “ao passo que ela afirma a necessidade de cumprimento de requisitos, como a exclusividade na prestação de serviço público, mas, em seguida, ignora tais condições na aplicação prática, convertendo o raciocínio em algo circular e auto incoerente”. 



    Por fim, sustenta haver obscuridade na decisão embargada “quanto à fundamentação constitucional aplicada”. 



    Nesse sentido, alega que “a decisão embargada cita de forma genérica os arts. 167, 173 e 175 da Constituição Federal, mencionados como violados pela EMBARGADA, mas este Douto Ministro Relator não explicita o nexo lógico entre esses dispositivos e a conclusão adotada”.



    Requer, ao final, 



    “a) Que os presentes Embargos de Declaração sejam conhecidos e processados, uma vez que atendem aos requisitos de admissibilidade do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, bem como aos artigos 337 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sendo tempestivos e fundados em vícios materiais de omissão, contradição e obscuridade. 



    b) Que os presentes Embargos de Declaração sejam acolhidos para integrar a decisão, suprindo os vícios de omissão, contradição e obscuridade acima apontados; 



    c) A atribuição de efeitos modificativos, nos termos do artigo 1.024 §2º, do CPC, com o consequente não conhecimento do Recurso Extraordinário com Agravo, por incidência da súmula 279/STF; 



    d) A parte contrária seja intimada para se manifestar e apresentar eventuais contrarrazões, nos termos do artigo 1.023, §2º, do Código de Processo Civil.”



    Decido.



    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em erro, omissão, contradição ou obscuridade, tendo-se sido decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando à decisão clareza nem certeza quanto ao que foi julgado.



    Tal como assentado na decisão embargada, 



    “a recorrente, Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro - RIOSAÚDE, cuida-se de empresa pública que presta serviço público essencial de saúde no âmbito do sistema público de saúde, em regime notoriamente não concorrencial, considero que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em descompasso com a atual jurisprudência da Suprema Corte.”



    Acrescente-se que a decisão embargada cita precedentes do Plenário do STF e de ambas as Turmas da Suprema Corte aplicando a orientação de que incide o regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial, em observância aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e da harmonia entre os poderes.



    Além disso, como destacado na decisão que apreciou a Petição/STF nº 146.901/2025, 



    “o recurso extraordinário com agravo da RIOSAÚDE já foi julgado pela referida decisão judicial proferida em 12/10/2025.



    Assim, nada há para ser examinado quanto ao pedido formulado na presente petição”.



    Portanto, não padece a decisão embargada da apontada obscuridade e omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.



    A embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente